Tribunal: TJMT
Processo: 1018972-26.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018972-26.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ERBE INCORPORADORA 037 S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MULTA DO PROCON –
AUSÊNCIA
DE JUNTADA DE CÓPIA INTEGRAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS IRREGULARIDADES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

A análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e ao devido processo legal.

2. Os atos administrativos gozam presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo ao contribuinte o ônus de afastar os requisitos de validade, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Se a parte interessada não realizou a juntada de cópia integral do procedimento que culminou na fixação da multa, não há como o Poder Judiciário adentrar na análise de eventuais irregularidades na condução do feito pelo PROCON.

3. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ERBE INCORPORADORA 037 S/A
contra sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos embargos à execução fiscal n. 1018972-26.2022.8.11.0041 ajuizados contra o
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedente o pleito inicial, consubstanciado na anulação da multa aplicada pelo PROCON, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), consequentemente, a desconstituição da CDA objeto da execução fiscal n. 1041531-11.2021.8.11.0041.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que a multa pecuniária, no valor originário de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), foi imposta por ausência da apelante em audiência de conciliação, designada para o dia 1o/08/2015, às 15:30hs, tendo sido notificada pelo órgão administrativo PROCON a respeito da multa e, por conseguinte, apresentado defesa nos autos administrativos.

Argumenta, também, que o processo administrativo junto ao PROCON foi formulado por um consumidor que adquiriu um apartamento no Residencial Harmonia e, em razão de supostas irregularidade quando obteve a posse, em janeiro de 2014, apresentou reclamação junto ao órgão administrativo.

Noticia a parte apelante, ainda, que o consumidor não relatou nenhum prejuízo pela ausência da apelante na audiência de conciliação e sequer houve algum prejuízo para o consumidor, de modo que deve ser afastada a responsabilidade pelo pagamento da multa, em razão de ausência de motivação e violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e, por conseguinte, seja a ação julgada procedente ou, subsidiariamente, pleiteia a redução da multa imposta.

Ausente contrarrazões.

Intimada para regularizar o preparo recursal (Id. 213263178), a parte apelada realizou o pagamento do preparo em dobro (Id. 214601660).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ERBE INCORPORADORA 037 S/A
contra sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos embargos à execução fiscal n. 1018972-26.2022.8.11.0041 ajuizados contra o
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedente o pleito inicial, consubstanciado na anulação da multa aplicada pelo PROCON, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), consequentemente, a desconstituição da CDA objeto da execução fiscal n. 1041531-11.2021.8.11.0041.

Pois bem.

Eis o teor da sentença do d. Juízo
a quo
, no ponto de interesse recursal:

“Acerca das alegações de cometimento, ou não, de violação ao direito do consumidor, como dito, ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, com a Constituição e com os princípios gerais do Direito, verificando a compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso interferir no mérito administrativo.

Uma atitude mais proativa haverá certamente nítida ingerência na esfera de competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio da separação dos poderes, preceituada no art. 2o da Constituição Federal.

No caso, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade.

[...]

Quanto a análise dos termos ocorrido no bojo do processo administrativo, verifica-se que inicial não é instruída com o referido documento, de modo a impossibilitar a análise no tocante aos termos da fundamentação, não tendo a embargante comprovado o que alega (art. 373, I, do CPC).

Nesta medida, não há demonstração de qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor
.

Dessa forma, a multa deve ser mantida, porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da demandante.

No que tange aos parâmetros de fixação da multa, presume-se que o Procon obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme Código de Defesa do Consumidor:

[...]

No caso vertente, a multa atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade
.

Nesse contexto, não há que se falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei.

Portanto, tendo em vista que o objeto da ação depende de análise do mérito administrativo e que não há qualquer ilegalidade quanto à aplicação da multa, tampouco ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a pretensão é improcedente.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão.”
[sem destaque no original].

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso de apelação argumentando a ausência de razoabilidade e proporcionalidade na imposição da multa pelo PROCON, pugnando pelo afastamento da responsabilidade pelo seu pagamento ou, subsidiariamente, sua redução.

Com relação à análise de alguma ilegalidade no procedimento administrativo, é de se verificar que a parte apelante não fez juntar cópia do procedimento nestes autos, de modo que resta impossibilitado tal desiderato, como bem destacado pelo d. Juízo
a quo
:

“(...) Quanto a análise dos termos ocorrido no bojo do processo administrativo, verifica-se que inicial não é instruída com o referido documento, de modo a impossibilitar a análise no tocante aos termos da fundamentação, não tendo a embargante comprovado o que alega (art. 373, I, do CPC).

Nesta medida, não há demonstração de qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor. (...)”
(
sic
Id. 208693242)

[sem destaque no original].

Ora,
cabe à parte recorrente apresentar nos autos a cópia integral do procedimento administrativo realizado pelo órgão de proteção ao consumidor, a fim de possibilitar a análise dos critérios adotados para estabelecer o valor da multa, bem como da razoabilidade e proporcionalidade no contestada na petição inicial
, conforme regra do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Merece registro que o processo administrativo é documento imprescindível para análise da conclusão adotada pelo PROCON, justamente porque o que está em análise é a legalidade dos atos administrativos, sem adentrar no mérito administrativo.

Isso porque controle judicial dos atos administrativos somente é justificável para evitar arbitrariedades cometidas, como a ofensa aos princípios da legalidade, da motivação e da razoabilidade e proporcionalidade.

Contudo, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus probatório das suas alegações, pois deixou de juntar cópia do processo administrativo conduzido pelo PROCON.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO – ÓRGÃO QUE AGIU DEVER LEGAL DE FISCALIZAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS – MULTA PROPORCIONAL QUE BUSCA DESESTIMULAR A REINCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA AFERIR À OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Considerando a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, cabe ao autor a juntada de cópia integral do procedimento que culminou na fixação de multa, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a suscitar ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando da aplicação da pena.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido”.
(N.U 1017547-61.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)
[sem destaque no original].

“
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA – PROCON – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A DESCONSTITUIR AS INFRAÇÕES APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, POR DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo,
o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar a ausência de infração.

2 - Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC).”
(N.U 1018033-56.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)
[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, se não há como verificar eventuais ilegalidades nos atos administrativos em razão da ausência de juntada do processo administrativo, a manutenção da improcedência do pleito inicial é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por derradeiro, deixo de majorar os honorários advocatícios, pois, conforme estabelecido pelo artigo 85, § 11, do CPC, essa "
somente é cabível se houver trabalho adicional em segunda instância, com a apresentação de contrarrazões
." (TJ-MT, N.U 1005050-40.2019.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024